Tribunal: TJMT
Processo: 0037361-23.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0037361-23.2015.8.11.0041
RECORRENTE: GISELA ALVES DA COSTA
RECORRIDO: MIGUEL ANGELO KABBAD
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30579468), com pedido de efeito suspensivo, interposto por GISELA ALVES DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15706953):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – REPRODUÇÃO FIEL DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.” (Ap. 0037361-23.2015.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 16754991 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 21322980).
Inobstante a decisão colegiada, manejou a Recorrente Agravo Interno (Id. 21498474), o qual restou não conhecido, com a aplicação de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (Id. 28896988).
Alega violação ao art. 1.011, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva que dos argumentos suscitados na petição de interposição do recurso de Apelação é possível deduzir as razões e o interesse na reforma da sentença de piso, não havendo falar em ausência de dialeticidade.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “considerando que o eminente risco em razão poderá provocar danos irreparáveis à recorrente e tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica sustentada” (Id. 30579468, p. 8).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacifica do STJ no sentido de que a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo (vide AgInt no REsp 1813456/MG), fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, observa-se que a Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a ensejar a concessão da excepcional suspensividade.
Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v